Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723425-77.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO FERREIRA DA RIN RECORRENTE: ESPÓLIO DE CELIA FERREIRA DA RIN RECORRIDO: FLÁVIO CORTES PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DA CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. De acordo com o Código de Processo Civil, aplica-se, em regra, o princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 3. No caso, não obstante a vitória do agravante no âmbito da ação principal, este sucumbiu em relação ao agravado, pois reconhecida a sua ilegitimidade passiva, sendo-lhe devidos honorários advocatícios com base no valor da condenação dos demais corréus, o qual equivale ao proveito econômico obtido, tendo em vista que o exequente restou eximido da responsabilidade pelo pagamento dos valores perseguidos. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que está sendo demandado em montante superior ao efetivamente devido em sede de cumprimento de sentença, considerando que os honorários advocatícios foram calculados de forma errônea, em desrespeito ao referido preceito normativo. Informam que foram fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre a condenação imposta aos corréus do processo originário (R$ 212.165,95 – duzentos e doze mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e não sobre a condenação a ele determinada (R$ 16.475,86 – dezesseis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme melhor exegese do artigo exposto como vilipendiado. Aponta ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade à medida em que seu direito foi reconhecido quase integralmente, não havendo como pagar pela vitória. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 40583230). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, tem-se que não cabe dar seguimento ao recurso extraordinário quanto à salientada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1316858 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021, e o ARE 1395324 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/11/2022. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, OAB/DF 30.232, e ALICE DE LIMA DOMINGUES, OAB/DF 57.279 (ID 40583230). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005